Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717869-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) HELLEM ADJUTO SANDERS Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hellem Adjuto Sanders contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 16993591) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0709583-95.2020.8.07.0001) movida contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a autora para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 16993576), a agravante afirma que, de acordo com a interpretação do art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, bastaria a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, presumindo-se a hipossuficiência. Sustenta que a “probabilidade do direito alegado se comprova a partir da farta documentação juntada aos autos”. Alega que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo próprio objeto da demanda, que seria apto a comprovar a urgência no provimento, sobretudo por não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Requer, assim, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado a recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto deduz pedido de concessão do beneplácito, estando a fundamentação do apelo recursal calcada no cumprimento dos requisitos para a referida concessão. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. É bem verdade que, de acordo com os comprovantes de rendimentos da agravante juntados aos autos de origem (ID 60354758, p. 1-3), atinentes ao ano de 2020, infere-se que as remunerações da recorrente, Técnica Administrativa aposentada, não ultrapassam o valor limite de 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo, portanto, ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Todavia, importa registrar que a remuneração da autora se encontra no limiar do referido limite, porquanto é possível verificar dos documentos anexados que sua remuneração bruta corresponde ao valor de R$5.051,02 (cinco mil e cinquenta e um reais e dois centavos) e ao líquido de R$4.558,24 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Independentemente da consideração acima deduzida, observa-se da declaração de imposto de renda apresentada no processo (ID 63739510 do feito de origem), referente ao ano-calendário 2018, que a autora, no campo “bens e direitos” (ID 63739510, p. 3), discriminou possuir um veículo no valor de R$104.000,00 (cento e quatro mil reais), além de ativos financeiros que, somados, alcançam a importância de R$127.449,23 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos). Tais fatos indicam o desatendimento do requisito constante no art. 1o, § 1o, II, da Resolução n. 140/2015, que preconiza a necessidade de o assistido não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. Vale destacar que os parâmetros trazidos pelo § 1o da referida Resolução, para fins de presunção de hipossuficiência de recursos, são cumulativos. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a alegada hipossuficiência financeira da agravante, o que inviabiliza tecnicamente a antecipação da tutela recursal vindicada, por não restar demonstrado o requisito probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. 3. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.